Tribunal: TJSP
Processo: 1001970-49.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais. Os elementos coligidos permitem concluir que a ocorrência de incêndios em terreno vizinho ao condomínio, que causaram danos ao patrimônio deste, teve contribuição determinante da conduta omissa e negligente da apelante, concessionária de serviço público responsável pela área, ao não promover sua limpeza e

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais. Os elementos coligidos permitem concluir que a ocorrência de incêndios em terreno vizinho ao condomínio, que causaram danos ao patrimônio deste, teve contribuição determinante da conduta omissa e negligente da apelante, concessionária de serviço público responsável pela área, ao não promover sua limpeza e manutenção adequadas. Sentença de procedência mantida.

Recurso improvido.